Tribunal: STF
Processo: HC 65053
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES SUPERADAS OU DE CONHECIMENTO OBSTADO.
NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS QUANTO A QUESTÕES QUE DEVERIAM
TER SIDO VEICULADAS POR RECURSO ORDINARIA E NÃO O FORAM
OPORTUNAMENTE.
CONSTRANGIMENTO SUPERADO NÃO CREDENCIA O PEDIDO.